Tribunal: STF
Processo: ARE 1591691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/2003, ARTS. 12 E 15). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1)
Apelação Criminal interposta por Maycon Frauher Dall Orsoletta contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei). O apelante busca a absolvição quanto ao segundo, sob alegação de legítima defesa putativa; subsidiariamente, a aplicação da consunção entre os delitos, a redução das penas-base, fixação de fração mais benéfica pela confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura legítima defesa putativa, apta a afastar a tipicidade do disparo de arma de fogo; (ii) verificar se o crime de posse de arma deve ser absorvido pelo de disparo, à luz do princípio da consunção; (iii) examinar a legalidade da dosimetria das penas-base; (iv) avaliar a adequação da fração de redução pela confissão espontânea; (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3)
A legítima defesa putativa exige erro escusável sobre situação fática que leve o agente a imaginar uma agressão injusta, atual ou iminente (CP, art. 25). No caso, não houve demonstração de agressão real ou iminente nem prova de erro de percepção razoável. O apelante disparou contra a vítima quando esta já se encontrava afastada e o portão de sua casa estava trancado, afastando qualquer perigo concreto.
4)
O ônus da prova da excludente de ilicitude incumbe à defesa (CPP, art. 156). A mera alegação de temor subjetivo não basta para configurar legítima defesa putativa, inexistindo suporte probatório que ampare a tese.
5)
O princípio da consunção é inaplicável. As condutas de possuir e disparar arma de fogo foram praticadas em contextos distintos, com desígnios autônomos. A posse do armamento antecedeu em muito a prática do disparo, conforme confissão do próprio apelante, o que inviabiliza a absorção de um delito pelo outro, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg-REsp 1.659.283/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 10.04.2018).
6)
A dosimetria das penas-base observou os critérios do art. 59 do Código Penal e foi devidamente fundamentada. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime (quanto ao disparo) e das circunstâncias do crime (quanto à posse) encontra respaldo em elementos concretos dos autos, revelando maior reprovabilidade da conduta.
7)
Não há critério matemático obrigatório para o aumento ou redução das penas na primeira fase da dosimetria. Cabe ao julgador, dentro de sua discricionariedade vinculada e fundamentada, fixar a sanção proporcional ao caso concreto (STJ, AgRg-HC 780.510/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 03.04.2023; AgRgAREsp 2.045.906/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 23.03.2023).
8)
A fração da confissão espontânea foi reduzida em patamar inferior a 1/6 com fundamentação concreta: a confissão do apelante não foi determinante para a elucidação dos fatos, que já estavam comprovados por outros elementos probatórios. Tal decisão encontra amparo na jurisprudência do STJ (AgRg no HC 501.180/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.08.2019).
9)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois, embora atendidos os requisitos objetivos dos incisos I e II do art. 44 do CP, as circunstâncias do caso concreto - uso de arma de fogo para intimidar terceiros e risco potencial à segurança pública - revelam insuficiência da medida alternativa para fins de reprovação e prevenção do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10)
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
11)
A legítima defesa putativa exige erro escusável sobre situação de agressão injusta, atual ou iminente, cuja prova incumbe à defesa.
12)
Os crimes de posse e disparo de arma de fogo configuram condutas autônomas quando praticados em contextos distintos, não se aplicando o princípio da consunção.
13)
A fixação da pena-base é discricionária e deve observar fundamentação idônea, não havendo critério aritmético obrigatório.
14)
A fração de redução pela confissão espontânea pode ser inferior a 1/6, desde que fundamentada a menor relevância da confissão para a elucidação dos fatos.
15)
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende da suficiência da medida, podendo ser negada mesmo quando preenchidos os requisitos objetivos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 23, 25, 44 e 59; CPP, art. 156; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 125.804/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 24.02.2015; STJ, AgRg-REsp 1.659.283/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 10.04.2018; STJ, AgRg-HC 780.510/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 03.04.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.045.906/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 23.03.2023; STJ, AgRg no HC 501.180/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.08.2019.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente